Tribunal: TJES
Processo: 0029760-70.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029760-70.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAULYSON SPESSE SOARES

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR
ES
– INOVAÇÃO RECURSAL E DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEITADAS –
MÉRITO
– RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – INVIABILIDADE – ABATIMENTO JÁ REALIZADO DO PREÇO TOTAL DA UNIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
As teses de ilegitimidade da cobrança da comissão de corretagem e da necessidade de abatimento dos valores pagos a título dessa rubrica integraram tanto a causa de pedir quanto o pedido formulado pelo promitente comprador. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar:
O espelho da situação de custas, extraído do sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, demonstra que houve o tempestivo recolhimento do preparo tanto da apelação quanto do agravo interno. Preliminar rejeitada.

3. Mérito:
As provas documentais demonstram que a comissão de corretagem foi quitada pelo promitente comprador na mesma data da assinatura do contrato, o que viabilizou o abatimento do preço total da unidade na referida oportunidade.

4. Mérito:
O apelante efetuou o pagamento da comissão de corretagem para usufruir de desconto no preço total da unidade, o que inviabiliza a pretensão de restituição dessa importância quitada, sob pena de afronta ao princípio da intervenção mínima, ao conceder novamente um benefício que já foi usufruído pelo promitente comprador.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR as preliminares de inovação recursal e de deserção para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatado, nas contrarrazões de fls. 255/268, a apelada SPE Construtora Sá Cavalcante – ES XIV Ltda. argui a inovação recursal, já que “
o apelante transmudou sua pretensão, passando a requerer ‘a devolução do valor pago indevidamente a título de taxa de corretagem’
” (fl. 258).

Pontuo que a mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

Nesta hipótese, da leitura da exordial (fls. 02/09), percebe-se que as teses de ilegitimidade da cobrança da comissão de corretagem e da necessidade de abatimento dos valores pagos a título dessa rubrica integraram tanto a causa de pedir quanto o pedido formulado pelo promitente comprador Raulyson Spesse Soares.

A circunstância de ter ocorrido a rescisão da relação contratual no transcorrer da lide não impede que o apelante prossiga na pretensão da devolução do montante do encargo tido como ilegal, mormente quando sopesado que a matéria foi tratada na r. sentença.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Como relatado, no petitório do evento 6777522, a apelada arguiu a deserção do apelo, pois foi apresentado apenas o espelho da situação de custas, o que não atende à exigência legal de comprovação do pagamento do preparo.

Ao compulsar os autos, constata-se que o sistema do PJe, no dia 02 de outubro de 2023, registrou ciência do apelante Raulyson Spesse Soares acerca do v. acórdão do evento 6111609, que conheceu e negou provimento ao agravo interno para manter o indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente.

No dia 09 de outubro de 2023, o apelante peticionou (evento 6294705) para informar o recolhimento do preparo tanto da apelação quanto do agravo interno, tendo colacionado o espelho da situação de custas extraído do sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça (evento 6294707).

Logo, é possível aferir que as referidas taxas judiciárias foram efetivamente pagas no dia 02 de outubro de 2023, portanto, não há que se falar em deserção do recurso. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AGENDAMENTO ELETRÔNICO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Em atenção aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, devendo, para isso, cooperarem entre si os sujeitos do processo, condição na qual, evidentemente, também se incluem os magistrados vinculados ao feito.
II - Diante da possibilidade de o órgão julgador acessar o Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça para confirmar a ocorrência, ou não, da compensação bancária do preparo recursal quando o recorrente se limitar a acostar aos autos o "comprovante de agendamento" da transação, cumulada com a necessária presunção da boa-fé dos sujeitos processuais, merece amparo o agravo interno em voga.
III - Recurso conhecido e provido. (TJES; AGInt-AI 0033325-36.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/05/2018; DJES 07/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O V. Acórdão não adotou premissa fática equivocada, e sim sopesou de modo claro que o comprovante de agendamento foi capaz de demonstrar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, mormente por ter ocorrido a compensação bancária na data do referido agendamento, consoante informação obtida de ferramenta da Corregedoria Geral da Justiça.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0033039-68.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/10/2021; DJES 10/11/2021)

Assim,
REJEITO
a preliminar de deserção.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RAULYSON SPESSE SOARES
em face da r. sentença de fls. 228/229-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação revisional de contrato movida pelo ora apelante em desfavor de
SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há que se falar em abatimento no saldo devedor do requerente dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que, este já ocorrera quando da celebração do contrato, tendo o valor do imóvel ido de R$ 378.780,00 para R$ 361.871,24, devido ao desconto da comissão de corretagem a ser paga pela requerida
” (fl. 329-verso).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

As partes celebraram (fls. 12/53) promessa de compra e venda – no dia 26 de abril de 2010 – da unidade autônoma nº 1707 do edifício Pacífico, sendo que foi acordado (fl. 19) o preço total de R$ 361.871,24 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Ocorre que o montante total supracitado foi alcançado a partir do abatimento da quantia de R$ 16.908,76 (dezesseis mil, novecentos e oito reais e setenta e seis centavos), que foi paga pelo promitente comprador a título de comissão de corretagem, rubrica que era devida pela promitente vendedora, segundo atestam os recibos de fls. 57/60.

Impende destacar que a comissão de corretagem foi adimplida na mesma data da assinatura da avença, sendo que a planilha de vendas (fl. 56) clarifica que o real valor da unidade em enfoque era de R$ 378.780,00 (trezentos e setenta e oito mil e setecentos e oitenta reais).

Portanto, não houve a indevida transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem, porque o consumidor tinha ciência que teria que quitar essa despesa para conseguir o desconto no preço da unidade.

Cumpre mencionar, ainda, que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, de acordo com o enunciado nº 170 da Jornada de Direito Civil.

Nesse contexto, considero que o apelante efetuou o pagamento da comissão de corretagem para usufruir de desconto no preço total da unidade, o que inviabiliza a pretensão de restituição dessa importância quitada, sob pena de afronta ao princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, do CC), ao conceder novamente um benefício que já foi usufruído pelo promitente comprador.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, na parte conhecida,

NEG
O
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, o apelante deve suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o montante da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)